Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735203-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CELESTINA GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Indefiro o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, ao sistema PagCustas permite a emissão logo após a distribuição. O preparo deverá ser juntado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, DF, 22 de agosto de 2025 15:11:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador